Tribunal: TJMT
Processo: 1052454-85.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1052454-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO DA CRUZ DE JESUS - CPF: 070.813.101-84 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1052454-85.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rodrigo da Cruz de Jesus

Recorrido(s):

Mercadopago.com Representação Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de maio de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. CARTÃO CRÉDITO MERCADO PAGO. COMPRAS E ALGUNS PAGAMENTOS REALIZADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa reclamada logrou êxito em comprovar que o autor realizou a contratação de cartão de crédito Mercado Pago, sendo o cartão entregue na residência do consumidor, e a origem da obrigação, referente ao inadimplemento da fatura do mês de 05/2022, onde restou pendente de pagamento a importância de R$130,00, conforme documentos juntados em defesa.

Logo, restou comprovada a origem do débito negativado.

2. Cabe ainda acrescentar que a empresa Ré acostou as faturas do cartão Mercado Pago, onde é possível visualizar, além da realização de compras, pagamentos nos valores de R$241,26 e R$298,26. A
ssim, se há o pagamento, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

3.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento da obrigação, no valor de R$130,00, vencida em 23/05/2022 e disponibilizada em 27/06/2022, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4.

Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:

“Além disso, se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à parte reclamada comprovar a sua validade, ônus que cumpriu, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.
In casu
, a empresa comprovou a origem da obrigação e antinha relação jurídica na modalidade de contrato eletrônico, com a juntada contrato com IP,
bem como SELFIE e documento pessoal e
afirma que a negativação deriva da falta de contraprestação do Reclamante em sua obrigação contratual, não havendo qualquer conduta ensejadora de reparação cível, conforme jurisprudência do e. TJMT (...)Portanto, diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, entendendo pela existência da relação jurídica e pela inexistência de ilicitude por parte da Reclamada, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Superada a questão acima, age de má-fé o reclamante que efetivamente, tentou induzir o juízo a erro, objetivando se eximir de suas obrigações e se enriquecer ilicitamente, bem como permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente”.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes.
CONDENO
a parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 9,9% sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes do art. 85, §2° do CPC, fixo em 20% sobre o valor da condenação, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16 do art. 85 do CPC).
REVOGO
eventual tutela de urgência concedida”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023